Tribunal: STF
Processo: STP 709
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE RETROCESSÃO. TREDESTINAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO. ATERRO SANITÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSTAÇÃO DE DESCARTE LIXO E A LIMPEZA DA ÁREA. ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5707300.94.2019.8.09.0000, que manteve decisão de deferimento da liminar no Processo 5538000.82.2019.8.09.0082, determinando ao Município requerente que remova o lixo depositado na área objeto da ação em referência e se abstenha de realizar edificações no local. 
    Narra que se trata, na origem, de ação de retrocessão proposta pela empresa Agropecuária Simões Ltda em face do Município de Lagoa Santa/GO, objetivando a declaração de retrocessão de imóvel que foi desapropriado em 1997, para a implantação de aterro sanitário. Relata que a liminar restou deferida, determinando ao Município que remova o lixo depositado no local e se abstenha de realizar edificações na área. 
    Sustenta que a decisão impugnada, ao determinar a remoção imediata de todo o lixo depositado no aterro sanitário da municipalidade, bem como a abstenção de novos descartes no local, causa grave lesão à ordem e saúde pública e ao meio ambiente, uma vez que não há outra área adequada para o descarte de lixo no Município. Aduz que “a persistir a determinação judicial, o Município ou deixará de recolher o lixo, ou terá de destinar estes resíduos para local inapropriado, o que, de um jeito ou de outro, causará sérios gravames à saúde da população ali residente, expondo-a aos caos e a toda sorte de doenças, intensificando, assim, a severa crise sanitária atualmente vivenciada em função da pandemia de coronavírus e vituperando, portanto, seu direito constitucional à saúde e à dignidade”.
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação de Retrocessão nº 5538000.82.2019.8.09.0082, até o trânsito em julgado da ação.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de pedido de suspensão que se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve decisão liminar com determinação ao Município de Lagoa Santa/GO para que remova o lixo depositado na área objeto da ação em referência e se abstenha de realizar edificações no local. Extrai-se da decisão cuja suspensão se requer (doc. 8), in verbis: 
    “Inicialmente, os documentos trazidos aos autos juntamente com a petição inicial, incluindo fotos, expõem de forma clara o sério problema de despejo de resíduos da construção civil e aterramento de erosões, de forma inadequada e ilegal. 
    Assim, as provas colacionadas aos autos demonstram fortes indícios de dano ao ecossistema. E a demora natural da efetiva entrega da prestação jurisdicional poderá tornar a tutela pleiteada ineficaz caso não concedida a liminar, já que a continuação da degradação ambiental certamente acarretaria prejuízos irreparáveis às margens dos Córregos situados neste MUNICÍPIO. 
    Registre-se que em sua contestação, o requerido não nega a existência dos problemas relatados, mas se limita a argumentar que tem empreendido esforços na solução desses problemas
    Na espécie, restou comprovado nos autos que o Município de Itajá-GO, desapropriou, para a criação do aeroporto municipal, o imóvel de propriedade do requerente e, decorridos mais de 20 anos da desapropriação, não deu ao terreno a destinação devida, encontrando-se o mesmo como aterro sanitário irregular. 
    Desta forma, verifica-se que trata de hipótese de tredestinação, a qual consiste em dar destinação de um bem expropriado finalidade diversa da que se planejou inicialmente, podendo ser a mesma lícita ou ilícita, vejamos: 
    […]
    A lícita ocorre quando a Administração dá destinação outra que não a planejada quando da expropriação, porém, mantém o atendimento ao interesse público. Já a ilícita é traduzida na verdadeira desistência da expropriação e dá ensejo à retrocessão. 
    No presente caso, nota-se que o bem desapropriado encontra-se inutilizado, tanto que encontra-se figurando como aterro sanitário irregular, sem qualquer fiscalização, não cumprindo finalidade ou mesmo atendendo ao interesse publico, mas pelo contrário, atuando como meio poluidor ao meio ambiente. 
    […]
    Desta forma, nota-se claramente a presença de princípios norteadores do direito, que, mesmo liminarmente, não prejudicam a garantia do contraditório. 
    Destarte, considerando os argumentos e os documentos apresentados pelo requerente, verifico que inicialmente estão presentes os requisitos legais para a concessão de uma medida liminar no início da lide. 
    Isto posto, DEFIRO o pedido liminar, e consequentemente determino ao requerido que remova imediatamente o lixo que se encontra depositado na área desapropriada, bem como abstenha-se de realizar novos descartes na referida localidade. 
    Determino ainda que o Município de Lagoa Santa- GO, ora requerido, abstenha-se de realizar qualquer forma de edificação ou empreendimento na referida área. 
    Por fim, confio em depósito à parte autora a referida área, vez que trata-se de terras limítrofes.”
    Em que pese a argumentação do requerente, não se revela cabível o presente incidente, uma vez que as discussões acerca da irregularidade do aterramento sanitário, da atual causação de danos ambientais na sua manutenção, da existência de outros locais para o descarte de lixo na região do Município de Lagoa Santa e da possibilidade material de destinação de outra área para tanto demandariam o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem para seu deslinde. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço: 
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020). 
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020). 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente